Tribunal: TJDFT
Processo: 0722479-21.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
Cuida-se de apelação (ID 41649870) interposta por BANCO DO BRASIL S.A. contra a sentença (ID 41649861) prolatada pelo MM. Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga nos autos da ação declaratória de inexistência de débitos ajuizada por MARCOS MARTINS DE MELO, em desfavor do apelante. A douta Sentenciante confirmou a medida de urgência inicialmente concedida e julgou procedente o pedido para condenar a ré a declarar inexistente e, portanto, inexigível em relação ao autor, a operação impugnada, ocorrida em 03/12/2021, no valor de R$ 63.500,00 (sessenta e três mil e quinhentos reais), ao tempo em que determinou o cancelamento em definitivo das cobranças respectivas, bem como condenar a parte ré a pagar ao autor, a título de compensação por danos morais, a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. Apelando, o requerido deduz o pedido de revogação da tutela de urgência. Alega, em síntese, que a probabilidade do direito e o perigo de dano não foram demonstrados pelo autor. Requer a revogação da tutela deferida. Apresentando razões de contrariedade, o autor pugna pelo desprovimento do apelo (ID 41649894). É o relato do essencial. Decido. O Código de Processo Civil, no artigo 1.012, estabelece que, por natureza, a apelação terá efeito suspensivo, excepcionando-se as hipóteses elencadas no § 1o: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. O § 4o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, por sua vez, assim dispõe: § 4o. Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou, se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Por força da lei, o apelo será admitido apenas no efeito devolutivo, uma vez que a sentença confirmou a tutela de urgência, nos termos do artigo 1.012, § 1o, inciso V, do Código de Processo Civil. No caso, verifica-se a inexistência dos requisitos necessários ao deferimento do efeito postulado. A celeuma se circunscreve na controvérsia acerca da existência de relação jurídica contratual que ensejou as cobranças impugnadas, conforme demonstram os documentos acostados à inicial. Do exame dos autos, verifico que não se justifica a alegação de falta de amparo legal para o direito vindicado pelo autor, porquanto, no que diz respeito ao perigo de dano, havendo discussão em torno da legitimidade da compra efetuada no cartão de crédito e dos descontos, não é razoável que o autor suporte os prejuízos deles decorrentes até o julgamento final da demanda. Reveja-se a jurisprudência sobre o tema: CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FISIOTERAPIA DOMICILIAR. HOME CARE. REQUISITOS. NEGATIVA. PREVISÃO CONTRATUAL. DESNECESSIDADE. DANO MORAL. CONFIGURADO. VALOR. PROPORCIONALIDADE. 1. Incide o Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) aos contratos de plano de saúde, consoante consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no enunciado de Súmula n° 608. 2. A concessão do tratamento domiciliar deve seguir os requisitos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça: indicação médica, concordância do paciente, condições estruturais na residência, solicitação da família e não afetação do equilíbrio contratual. 3. No caso, presentes os requisitos, mormente por se tratar de paciente com quadro de tetraplegia portador de Síndrome de Leigh, doença neurológica degenerativa rara provocada por deficiências enzimáticas que causam perda da capacidade cognitiva e de movimento (regressão psicomotora). 4. A obrigação da empresa prestadora de plano de assistência à saúde de promover o fornecimento da fisioterapia motora domiciliar (home care) afigura-se presente mesmo que não haja previsão contratual deste tipo de medida, uma vez que o cuidado da saúde é o próprio objeto do contrato, tratando-se, pois, de bem extremamente relevante à vida e à dignidade humana, com proteção constitucional. 5. O dano decorrente da recusa injustificada do plano de saúde em assistir o beneficiário opera-se in re ipsa e, portanto, independe da comprovação do dano. 6. A razoabilidade é critério que deve imperar na fixação da quantia compensatória dos danos morais. Para além do postulado da razoabilidade, a jurisprudência, tradicionalmente, elegeu parâmetros para a determinação do valor indenizatório. Entre esses, encontram-se, por exemplo: (a) a forma como ocorreu o ato ilícito: com dolo ou com culpa (leve, grave ou gravíssima); (b) o tipo de bem jurídico lesado: honra, intimidade, integridade etc.; (c) além do bem que lhe foi afetado a repercussão do ato ofensivo no contexto pessoal e social; (d) a intensidade da alteração anímica verificada na vítima; (e) o antecedente do agressor e a reiteração da conduta; (f) a existência ou não de retratação por parte do ofensor. 7. Apelo conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1219921, 07127323620198070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 19/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por outro lado, também não verifico o alegado risco de difícil ou impossível reparação, uma vez que os efeitos da medida de urgência são reversíveis, sendo possível restituir as partes ao “status quo ante” caso seja proferida um acórdão confirmatório da sentença recorrida. Por tais fundamentos, indefiro o efeito suspensivo à apelação. Intimem-se.